Tribunal: TJSP
Processo: 2225970-13.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração objetivando a remessa de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça – Ato do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, apontado como autoridade coatora, que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial – Atuação do impetrado no exercício de competência delegada do STJ, órgão que detém competência para rever a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração objetivando a remessa de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça – Ato do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, apontado como autoridade coatora, que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial – Atuação do impetrado no exercício de competência delegada do STJ, órgão que detém competência para rever a decisão questionada – Incompetência deste Colendo Órgão Especial – RITJSP, art. 13, I, "b" – Precedentes - Extinção do processo sem exame de mérito que se impõe – Artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 – Segurança denegada.